Tribunal: TJDFT
Processo: 0750658-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750658-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 85, § 16, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos parâmetros de composição do montante do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença, precisamente para definir o termo inicial da fluência dos juros de mora em relação ao crédito oriundo de honorários de advogado. 2. Os juros de mora têm como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença, nos casos em que os honorários de advogado são fixados em quantia certa, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 16, do CPC. 3. No caso em deslinde não é possível contatar o excesso na quantificação da obrigação de pagar, sustentado pela devedora, ora recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, defende que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios é a partir da intimação para pagamento e não a data do trânsito em julgado da sentença, havendo excesso de execução in casu. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 74391616). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.591.794/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74391616. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020